Tribunal: TJDFT
Processo: 0727381-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INVIABILIDADE. NATUREZA DO DELITO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR. EXAME CRIMINOLÓGICO. TRAÇOS PSICOLÓGICOS DESFAVORÁVEIS. LOCAL DE ACOLHIMENTO. RESIDÊNCIA COM CRIANÇA E ADOLESCENTE

1. Agravo em Execução Penal contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido de saídas temporárias em instituição vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF.

2. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.

3. Considerando-se a natureza de um dos crimes pelo qual o agravante foi condenado (contra a dignidade sexual de menor), o resultado do Exame Criminológico (traços de personalidade desfavoráveis) e as informações prestadas pela SEDES, não se mostra prudente, tampouco aconselhável, a concessão do benefício da saída temporária ao apenado para que frequente ambiente em que possam estar presentes crianças e adolescentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.